Tribunal: TJMT
Processo: 1009597-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009597-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[YAGO DIAS DE PAULA - CPF: 072.873.976-33 (ADVOGADO), ELMO TEODORO RIBEIRO - CPF: 019.385.509-78 (AGRAVANTE), ANA LUIZA DIAS BATISTA TEODORO RIBEIRO - CPF: 922.697.456-04 (AGRAVANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO), JOSE MURILO PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 006.984.156-04 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA DE FREITAS REIS E MARTINS - CPF: 990.067.906-72 (ADVOGADO), SILVIA FONTE BOA VIEIRA STARLING - CPF: 140.703.776-54 (ADVOGADO), EDUARDO NEUENSCHWANDER MAGALHAES - CPF: 752.611.466-15 (ADVOGADO), ANDRE CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ MARTINS - CPF: 084.197.347-48 (ADVOGADO), ELEONORA COTRIM ADAS - CPF: 424.388.518-48 (ADVOGADO), GIOVANNA CAMPEDELLI MACEDO - CPF: 419.876.318-62 (ADVOGADO), VICTOR COUTINHO RAMALHO - CPF: 450.454.658-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO DOS BENS E LEILÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA JUÍZO DEPRECADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo sido expedida carta precatória para que fosse promovida a avaliação dos bens objeto da constrição, incumbe ao juízo deprecado, e não ao juízo deprecante, a competência para dirimir questões referentes à avaliação e alienação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELMO TEODORO RIBEIRO e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Chapada dos Guimarães, nos autos da Carta Precatória no 1000121-87.2022.8.11.0024, determinou a adjudicação de bens semoventes, com ordem para que o Executado providenciasse a expedição de GTA (Guia de Trânsito Animal) em favor de terceiro desconhecido.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que:

- a competência do juízo deprecado é reduzida, não podendo extrapolar as arestas do que lhe fora ordenado pelo juízo deprecante. Dizendo de outro modo, o juízo deprecado possui competência restrita, limitada à delegação procedida pelo juízo deprecante;

- nos termos do art. 914, §2o do CPC, exclusivamente do juízo deprecante, proficiente ao julgamento dos embargos à execução, será a competência para avaliar a atualização dos cálculos apresentados pelo Banco Agravado, e o derradeiro excesso de execução;

- não há, sobre o crivo do Juízo Deprecado, discussão sobre a inexequibilidade da obrigação, excesso de execução, cumulação indevida de execuções ou qualquer outra matéria que se imiscua no título executivo em si, ou nos cálculos empreendidos pelas partes;

- a instrução documental da Carta Precatória é absolutamente ínfima, e não tem como finalidade aprofundar-se em quaisquer discussões meritórias, cuja análise incumbe tão somente ao Juízo Deprecante;

- é inarredável a incompetência deste juízo deprecado para analisar e julgar quaisquer questões meritórias atinentes ao título executivo objeto da execução, sob pena de deflagração da usurpação de competência (exclusiva) do Juízo Deprecante;

- a decisão que homologa um saldo devedor atualizado sem a prévia oitiva da parte adversa é nula;

- a adjudicação há de ser compreendida como um ato de expropriação executiva no qual o bem penhorado é transferido para o próprio credor ou outros legitimados, estes taxativamente delineados no §5.o do art. 876;

- a multa pré-fixada na Decisão Agravada é instrumento legal a forçar

cumprimento de ordem e não se aplica em caso de pleno cumprimento.

Desse modo, requer:

I-)
limitar os atos expropriatórios ao montante do crédito exequendo que embasou a ordem deprecada, isto é, conhecido e validado pelo Juízo Deprecante ou, eventualmente, caso seja o interesse do Banco Exequente, que eventual expropriação pelo saldo atual seja previamente submetida e condicionada à análise e ordem autorizativa expressa do Juízo Deprecante, a quem compete deliberar sobre e homologar o saldo devedor atualizado;

II-)
consignar que a adjudicação somente poderá ser realizada por e em nome do próprio credor – Banco Mercantil, e não diretamente a um terceiro qualquer que este indicar, desconhecido e não legitimado por lei;

III-)
determinar que, acaso se dê prosseguimento à adjudicação, a obrigação e providências relacionadas à emissão de GTA, assim como o pagamento de todas as despesas para a remoção do bem e transferência, sejam imputadas e de exclusiva responsabilidade do exequente/adquirente, quem requereu e tem interesse na medida;

IV-)
tornar sem efeito a ordem para que “entreguem os certificados de registro dos animais, tendo em vista serem os mesmos animais PO (puros de origem)”, apenas permitindo, se for o caso, que a adjudicação e remoção recaiam sobre vacas comuns;

V-)
obstar a exigibilidade e execução provisória de qualquer multa cominatória/astreintes que possa ser fixada pelo d. Juízo a quo, evitando que sejam abusivamente acrescidos e desde já exigíveis ao crédito exequendo penalidades controvertidas.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

A liminar recursal foi indeferida.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Isso porque, a apreciação da adequação ou não da avaliação judicial é da competência funcional, e, portanto, absoluta, do juízo deprecado, como dispõem os arts.845, §2o; e 914, §2o, do CPC, e a Súmula no46, do C.Superior Tribunal de Justiça, que enuncia que: “
Na execução por carta, os embargos do devedor serão decididos no juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens
”.

Dessa feita, incumbe ao juízo deprecado a realização da alienação judicial do bem, ainda que a carta precatória expedida tenha determinado tão-somente a realização de avaliação, e mesmo que o juízo deprecante tenha determinado a adoção da forma eletrônica para o leilão judicial.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023